Tribunal: TJMT
Processo: 1012370-84.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1012370-84.2018.8.11.0000
Recorrentes: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e OUTROS
Recorridos: FERNANDO ARAÚJO e OUTROS.
Vistos.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A. (ID 6080603), ITAÚ SEGUROS S.A. (ID 6947791), CAIXA SEGURADORA S.A. (ID 6968477), BRADESCO SEGUROS S.A. (ID 6968990), SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (ID 6969215), com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso das partes recorridas, para manter a competência da justiça estadual para o julgamento do feito, conforme ementa adiante destacada (ID 5519799):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO INTERESSE DA CEF – NECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM REPETITIVO (ED NO RESP 1.091.363/SC) – COMPROMETIMENTO DA FCVS – NÃO DEMONSTRAÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO. No julgamento do REsp no1.091.36/SC, representativo de causas repetitivas, foi sedimentando o entendimento de que, “nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salarias), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual competência par o seu julgamento”. (Agravo de Instrumento n. 1012370-84.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – J. 19/12/2018)
Propostos Embargos de Declaração, foram parcialmente providos, conforme ementa de ID 6291693:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – OMISSÃO QUANTO O CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO RECORRÍVEL POR ESSA VIA - VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO INTERESSE DA CEF – NECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM REPETITIVO (ED NO RESP 1.091.363/SC) – COMPROMETIMENTO DA FCVS – NÃO DEMONSTRAÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar de não estar elencado no art. 1.015 do CPC, é cabível ingressar com Agravo de Instrumento para impugnar decisum relacionado à definição de competência, conforme já consignado pelo STJ no REsp 1.696.396. Verificada a omissão, o vício deve ser sanado, ainda que não altere o resultado do julgamento. Sendo evidente que o verdadeiro propósito do embargante é rediscutir o mérito da lide, não cabem Embargos de Declaração, até mesmo para fins de prequestionamento. (Embargos de Declaração n. 1012370-84.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – J. 19/12/2018).
As Seguradoras recorrentes alegam ofensa ao art .1015 do CPC, ante a ausência de previsão legal para cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento.
Sustentam ainda violação aos artigos 119, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12409/2011 e Súmula 150 do STJ, uma vez que pretendem o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide e, consequentemente a remessa dos autos à Justiça Federal.
Os recursos são tempestivos e devidamente preparados conforme certidões de Ids. 6949889, 6947791, 6968477, 6968990 e 6969215.
Os recorridos FELIPE ARAÚJO e OUTROS, apresentaram contrarrazões conforme ID 7185941.
Foi realizada análise de admissibilidade do Recurso Especial no ID n. 7462414, confirmada no Recurso de Agravo Interno no ID n. 15782452, todavia, tornaram-se sem efeitos após o acolhimento dos Embargos de Declaração no ID n. 28945971.
Em seguida, proferida a nova decisão de admissibilidade recursal, a Vice-Presidência entendeu por remeter os autos à Câmara de Origem para eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade com o tratado no Tema 988/STJ, haja vista que para aplicação da tese em referência é preciso que se preencha também uma condição temporal, ou seja “que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018 e no presente caso, a decisão agravada pelos Recorridos foi publicada em 11/05/2016”.
Os autos retornaram da Câmara de origem que, por decisão monocrática do relator, entendeu que o caso não comporta juízo de retratação no que se refere ao Tema 988/STJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1011 STF – Perda do Objeto.
Observa-se que as recorrentes buscam o provimento de suas razões recursais para que se efetive o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal.
Contudo, a questão perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal no 0002142-46.2015.8.11.0041 foi decidida em 08.03.2021, ocasião na qual o magistrado singular entendeu pelo declínio do feito à Justiça Federal em cumprimento ao Tema 1.011 do STF. (ID 50346812).
O conteúdo decisório supramencionado foi objeto do Agravo de Instrumento 1006177-48.2021.8.11.0000, mantendo-se a decisão do magistrado singular, consoante ementa abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE
RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – DECISÃO DE MÉRITO DO TEMA 1011 PELO STF – DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Declarada a competência da Justiça Federal no julgamento do mérito do Tema 1011, com repercussão geral, impõe-se o encaminhamento dos autos para a Justiça especializada. (AI 1006177-48.2021.8.11.0000, decisão monocrática Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 22.04.2021).
Neste cenário, forçoso concluir que o objetivo pretendido pelas partes recorrentes, que o declínio do processo à Justiça Federal, já foi alcançado, razão pela qual declaro a perda do objeto do presente recurso e determino o arquivamento do feito, com as baixas de estilo.
Publique-se
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça